Tribunal: STF
Processo: MS 40444
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Maria Maxima do Rosário Camilo contra ato coator do Tribunal de Contas da União, consistente no Acórdão nº 12.441/2021-Segunda Câmara, proferido nos autos da TC nº 033.103/2020-8, que determinou a suspensão de pagamentos em seu favor, a título de pensão civil.



    A impetrante narra ter sido beneficiária de pensão civil instituída por seu falecido pai, ex-servidor do extinto Ministério da Fazenda, em razão de sua condição de filha solteira, maior de 21 anos e não ocupante de cargo público permanente.



    Afirma que “por meio do Acórdão nº 12441/2021 – TCU, a Corte de Contas considerou ilegal o ato de concessão da pensão e negou-lhe registro, alegando que a concessão do benefício teria ocorrido com fundamento em documentos supostamente fraudados, à luz do que fora decidido na Apelação Cível nº 0002596- 87.2008.4.03.6100, em trâmite neste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3ª Região” (eDOC 1, p. 3).



    Pondera, no entanto, que a decisão proferida na mencionada apelação cível não concluiu, de forma direta e específica, pela nulidade de sua pensão civil e tampouco autorizou o cancelamento de seu pagamento sem prévia instauração de procedimento administrativo em que fossem assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    Nesses termos, considera que a interpretação equivocada do TCU resultou em violação a direitos fundamentais, tendo em vista o cancelamento da pensão de forma unilateral e sem observância do devido processo legal.



    Por fim, destaca que o pedido de reexame por ela interposto perante o TCU foi rejeitado, nos termos do Acórdão nº 1.929/2023-TCU-2ª Câmara, razão pela qual a via administrativa encontra-se esgotada.



    Requer a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão impugnado, de modo a restabelecer o pagamento da pensão civil e, no mérito, pleiteia a concessão da segurança para declarar a nulidade do ato administrativo que negou o registro e determinou o cancelamento da pensão civil.



    Pugna, ainda, pela concessão do benefício da justiça gratuita.



    Dispenso a requisição de informações da autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    É o relatório. Decido.



    A questão discutida nos autos diz respeito ao alegado direito líquido e certo da impetrante ao restabelecimento de sua pensão civil, cujo pagamento foi suspenso por determinação do Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 12.441/2021-Segunda Câmara.



    No caso, embora a impetrante não tenha juntado aos autos o inteiro teor do ato coator, constata-se a decadência da pretensão mandamental.



    Nos termos, do art. 23 da Lei 12.016/2010, que disciplina o mandado de segurança:



    “Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Com efeito, a impetrante impugna o Acórdão nº 12.441/2021, do Tribunal de Contas da União, prolatado nos autos dos processo TC 033.103/2020-8, por meio do qual a Corte de Contas, em sessão realizada em 14.9.2021, concluiu pela ilegalidade da manutenção de sua pensão civil e pela necessidade de suspensão dos respectivos pagamentos.



    Registre-se, ainda, que em consulta ao site do Tribunal de Contas da União, verifica-se que o Pedido de Reexame apresentado pela impetrante em face do mencionado acórdão restou desprovido pela Segunda Câmara do TCU, por meio do Acórdão nº 1.929/2023, prolatado na sessão de 14.3.2023, do qual a impetrante tomou ciência em 10.4.2023, por meio do Ofício 11.871/2023-SEPROC.



    Assim, considerando que a impetrante pretende efetivamente desconstituir o Acórdão nº 12.441/2021, que determinou a suspensão do pagamento de sua pensão civil, o qual foi mantido no julgamento do pedido de reexame por ela interposto, em 14.3.2023, constata-se o transcurso de prazo decadencial para a impetração desta ação.



    Com efeito, uma vez que o mandado de segurança foi protocolado nesta Corte, em 19.8.2025, quase 4 (quatro) anos depois da realização da sessão administrativa em que o TCU determinou a suspensão do pagamento da pensão pleiteada pela impetrante, em 14.9.2021, e mais de 2 (dois) anos após sua ciência quanto ao desprovimento do pedido de reexame, em 10.4.2023, afigura-se patente a ausência de competência originária desta Suprema Corte para conhecer de impugnação contra o apontado ato coator. 



    Inviável, destarte, à míngua dos requisitos legais a fundamentar a impetração, o prosseguimento deste mandamus.



    Ante o exposto, não conheço da impetração, em virtude da decadência do direito da impetrante (art. 21, § 1º, RISTF). Resta prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Defiro o benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente